Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-05.2024.8.11.0022
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000478-05.2024.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOHALIS GABRIELI ROCHA CARVALHO - CPF: 045.104.161-56 (AGRAVADO), S. H. R. G. - CPF: 111.646.731-30 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOHALIS GABRIELI ROCHA CARVALHO - CPF: 045.104.161-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA COM APLV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, ao julgar parcialmente provido o Agravo de Instrumento, reformou sentença para atribuir, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer os suplementos alimentares “Neocate” e “Neoadvance” a criança com diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), refluxo, disfagia e déficit nutricional grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a atribuição prioritária da obrigação de fornecimento dos suplementos alimentares ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza do tratamento; (ii) examinar se a decisão agravada violou a regra da solidariedade entre os entes federativos no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente nas demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, sendo lícito ao juízo determinar, à luz do caso concreto, o direcionamento inicial da obrigação a qualquer deles.

A decisão agravada considerou adequadamente a maior complexidade do tratamento e a urgência no fornecimento dos suplementos alimentares, legitimando o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de posterior redirecionamento em caso de descumprimento.

A patologia da criança — APLV associada a refluxo, disfagia e desnutrição grave — foi comprovada por documentação médica idônea, evidenciando a imprescindibilidade do suplemento e a necessidade de pronta intervenção estatal para garantir o direito à saúde e à vida.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e admite o direcionamento ao ente mais apto a cumprir a obrigação, conforme as diretrizes do SUS e a Lei Estadual n.º 10.928/2019.

Os argumentos do agravante apenas reiteram fundamentos já analisados em embargos de declaração, revelando mero inconformismo sem aptidão para modificar o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde, sendo legítimo o direcionamento inicial da obrigação ao Estado, conforme a complexidade do tratamento e as regras de repartição de competências do SUS.

É válida a determinação judicial que impõe ao Estado o fornecimento de suplemento alimentar prescrito a criança com APLV, quando demonstrada sua imprescindibilidade e urgência.

A reiteração de argumentos rejeitados em embargos de declaração não enseja reforma da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei Estadual/MT n.º 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, Repercussão Geral, j. 22.05.2019; TJMT, Agravo Interno em Apelação Cível n.º 1005734-71.2024.8.11.0007, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1024272-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao prover parcialmente o recurso de apelação do Município de Pedra Preta, determinou que o cumprimento da obrigação de fornecer os suplementos alimentares “Neocate” e “Neoadvance” fosse, primariamente, atribuído ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, em caso de inadimplemento.

O agravante alega que o direcionamento da obrigação ao ente estadual configura omissão e contrariedade às normas do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente quanto à repartição de competências prevista na Lei n. 8.080/90 e na Lei Estadual n. 10.928/2019. Sustenta que a responsabilidade primária pelo fornecimento dos insumos alimentares é do Município, por se tratar de item de baixo custo, conforme documentos juntados, e que ao Estado caberia apenas atuação supletiva, em caso de comprovada insuficiência financeira do ente municipal.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumenta que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde e na jurisprudência consolidada sobre o tema. Ressaltou que o suplemento é essencial ao tratamento do menor, cuja aquisição é inviável à família, devendo prevalecer a proteção à dignidade da pessoa humana e o princípio do mínimo existencial.

Relacione-se para julgamento pelo órgão colegiado.

É o relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso merece ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, mas não merece provimento.

A decisão agravada, ao dar parcial provimento à apelação do Município de Pedra Preta, determinando que a obrigação de fornecimento dos suplementos alimentares “Neocate” e “Neoadvance” fosse, primariamente, atribuída ao Estado de Mato Grosso, não apresenta qualquer vício que justifique sua reforma.

Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas relacionadas ao direito à saúde, podendo o juízo determinar, conforme o caso concreto, o direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes, sem prejuízo de eventual redirecionamento em caso de inadimplemento.

No caso concreto, restou demonstrado que o suplemento alimentar em questão é essencial ao tratamento da criança autora da demanda, a qual apresenta quadro clínico de alergia à proteína do leite de vaca (APLV), com refluxo, disfagia e déficit nutricional grave, circunstância que impõe a adoção de medidas eficazes e imediatas para a preservação de sua saúde e vida.

A decisão agravada fundamentou-se de forma adequada na solidariedade dos entes federativos e na possibilidade de direcionamento inicial ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista a natureza do tratamento, sua maior complexidade e a necessidade de pronta resposta estatal.

A propósito as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça vem decidindo dessa forma:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR HIPERALERGÊNICA A CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE APLV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LAUDO MÉDICO IDÔNEO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 1005734-71.2024.8.11.0007, que deu provimento ao recurso da parte autora, menor impúbere representada por sua genitora, para reformar sentença de improcedência e julgar procedente o pedido de fornecimento da fórmula alimentar APTAMIL PEPTI, na quantidade de 5 latas de 800g por mês, enquanto perdurar a necessidade clínica, mediante apresentação de relatório médico atualizado a cada 6 meses, com condenação solidária do Estado e do Município de Alta Floresta/MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação adequada da patologia alegada (APLV), conforme exigências da CONITEC; (ii) definir se há demonstração da ineficácia dos produtos disponibilizados pelo SUS; (iii) estabelecer se restou comprovada a incapacidade financeira da parte autora; (iv) examinar a legitimidade da indicação de marca específica da fórmula prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo médico clínico subscrito por profissional habilitado e parecer técnico do NAT atestam a existência da Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) e recomendam o uso da fórmula APTAMIL PEPTI, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou apresentação de exames específicos como condição de procedibilidade da demanda.
4. A ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS restou evidenciada nos autos, não havendo substituto padronizado com eficácia comprovada para a condição da menor, o que justifica a concessão excepcional do insumo não padronizado.
5. A parte autora é representada pela Defensoria Pública e litiga sob o benefício da gratuidade de justiça, presumindo-se sua hipossuficiência econômica, não tendo o Estado agravante apresentado prova suficiente para afastar tal presunção.
6. A indicação da marca APTAMIL PEPTI decorre de necessidade clínica específica, devidamente justificada por prescrição médica fundamentada, o que afasta a alegação de escolha arbitrária e legitima a fixação da marca em juízo.
7. A Lei Estadual n.º 10.928/2019 autoriza, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o fornecimento de fórmulas nutricionais mediante prescrição médica, reforçando a responsabilidade do ente estadual no cumprimento do dever constitucional de assegurar o direito à saúde.
8. A decisão agravada observou os critérios estabelecidos nos Temas 793 do STF e 106 do STJ, tendo reconhecido o preenchimento dos requisitos da imprescindibilidade do insumo, ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e hipossuficiência da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de laudo médico clínico subscrito por profissional habilitado é suficiente para comprovar a necessidade de fornecimento de fórmula alimentar especial, sendo desnecessária a realização de exames específicos exigidos pela CONITEC.
2. A concessão de insumo não padronizado pelo SUS é admissível quando demonstrada a sua imprescindibilidade e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.
3. A parte representada pela Defensoria Pública e beneficiária da gratuidade de justiça presume-se hipossuficiente, incumbindo ao Estado o ônus de afastar tal presunção com provas robustas.
4. A prescrição fundamentada por profissional de saúde justifica a indicação de marca específica de fórmula alimentar quando ausente substituto terapêutico eficaz.
5. A Lei Estadual n.º 10.928/2019 reforça a obrigação do Estado de Mato Grosso em fornecer fórmulas nutricionais prescritas para pacientes com necessidades alimentares especiais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei Estadual/MT n.º 10.928/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, Repercussão Geral, j. 22.05.2019; STJ, Tema 106, Recurso Repetitivo, j. 25.06.2019. (TJ-MT - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL: 1005734-71.2024.8.11.0007, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE LEITE ALPV – MENOR – LEI ESTADUAL Nº 10.928 – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO ANTE JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
À luz da lei estadual nº 10.928/2019, é obrigatória a distribuição de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pelo Estado de Mato Grosso.
Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo. Agravo interno prejudicado, a teor dos artigos 932, III, CPC. Recurso de Agravo de Instrumento provido em parte. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10242725820238110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

Consta dos autos, que a mãe da criança é pessoa hipossuficiente, uma vez que é representada pela Defensoria Publica Estadual, sendo que o substituído S. H. R. G., recebeu o diagnostico gastrite crônica de corpo e de antro, esofagite crônica moderada de esôfago distal e proximal, razão pela qual necessita para sua alimentação o uso diário e contínuo da fórmula de aminoácidos neocate, neoadvance, conforme indicação médica, necessitando, portanto, do fornecimento do alimento tipo formula de aminoácido, a fórmula alimentar como complemento para manutenção do peso, NEOADVANCE, sob pena de bloqueio de verbas públicas para os requeridos.

O parecer do NAT manifestou concluindo que:

[...]Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Considerando a idade do autor, consideramos que a introdução alimentar deve estar completa, não havendo mais necessidade de aporte de formula industrializada.

A Constituição Federal estabelece, ademais, a responsabilidade comum dos entes federativos para assegurar o direito à saúde, conforme art. 23, II. Entretanto, o mesmo texto constitucional traça diretrizes organizacionais para o SUS no art. 198, que prevê uma rede regionalizada e hierarquizada, indicando que as atribuições são distribuídas de acordo com a complexidade das ações e dos serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que, embora a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos seja solidária, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências, respeitando a hierarquia e as atribuições estabelecidas no âmbito do SUS.

No caso vertente, a controvérsia refere-se ao fornecimento do suplemento alimentar de alto custo, utilizado por paciente infante acometido de gastrite crônica de corpo e antro, bem como esofagite crônica moderada, circunstância que requer tratamento especializado, conforme laudo médico constante nos autos.

O suplemento "neocate" e "neoadvance" — por sua natureza de fórmula de aminoácidos especializada, destinada a suprir necessidades alimentares de caráter essencial para crianças com patologias gastrointestinais severas e com intolerância alimentar extrema — enquadra-se na classificação de tratamento de média a alta complexidade, o que justifica, portanto, o direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Pedra Preta, caso o Estado não cumpra a obrigação no prazo assinalado.

Nesse contexto, o parecer do Ministério Público, de forma acertada, sugeriu a reforma parcial da sentença apenas para esclarecer que o cumprimento da obrigação de fornecer o suplemento alimentar deva, inicialmente, ser imputado ao Estado de Mato Grosso, resguardando-se o direito do paciente ao redirecionamento da cobrança ao Município, em caso de descumprimento.

Ressalte-se, por oportuno, que a solidariedade prevista não se confunde com divisão de tarefas orçamentárias, mas visa garantir ao cidadão hipossuficiente acesso célere ao direito fundamental à saúde, mediante o acionamento de qualquer ente federativo.

Assim, as razões trazidas pelo agravante apenas reiteram os argumentos já analisados, tratando-se, portanto, de mera reiteração de inconformismo, que não tem o condão de alterar o julgado.

Diante do exposto, voto por CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025